Tribunal: TJDFT
Processo: 0736696-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO QUE DEFERIU GUARDA PROVISÓRIA AO GENITOR. PEDIDO DE CONVIVÊNCIA MATERNA. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de regulamentação de guarda, deferiu a guarda provisória da criança ao genitor, suscitando conflito negativo de competência. A agravante pleiteia a anulação da decisão e a fixação de guarda compartilhada ou, ao menos, a regulamentação provisória de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível regulamentar provisoriamente a convivência materno-filial, diante da guarda provisória deferida ao genitor; e (ii) se há nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo que reconheceu sua incompetência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão liminar proferida pelo juízo suscitado não é nula, pois compete ao magistrado deliberar sobre questões urgentes até o julgamento do conflito de competência, conforme art. 64, § 4o, do CPC.
4. A teoria da proteção integral, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura à criança o direito à convivência familiar, devendo prevalecer seu interesse superior.
5. Não se demonstrou risco iminente à integridade física ou psicológica da criança que justifique alteração imediata da guarda. Contudo, é possível regulamentar provisoriamente o direito de visitas, considerando a concordância do genitor e a manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, em parte, para assegurar o direito de convivência da genitora em finais de semana alternados, das 8h de sábado às 18h de domingo, de forma acompanhada, na residência da avó materna, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A decisão liminar proferida por juízo que reconheceu sua incompetência não é nula quando visa resguardar direito urgente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.” “2. É possível regulamentar provisoriamente o direito de visitas na própria ação de guarda, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 4o; Lei n. 8.069/90 (ECA), arts. 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP n. 2009 00 2 004196-3, Rel. Nídia Correa Lima, 3a Câmara Cível, j. 3/8/2009; TJDFT, CCP n. 20110020039428, Rel. Antoninho Lopes, 2a Câmara Cível, j. 12/9/2011.